Tribunal: CARF
Processo: 10640.723068/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723068/2011-40
ACÓRDÃO
2001-007.781 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA MARIA BIANCO PASCHOALINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.781 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723068/2011-40
2
RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF suplementar - Exercício 2010, ano
calendário 2009, fls. 06/11 - no montante de R$ 36.439,74, a serem somados multa de ofício de
75% e juros de mora.
A autuação teve como infrações:
 Omissão de Rendimentos R$ 18.700,00 sobre atividade imobiliária recebido de A
H B Comercial;
 Omissão de Rendimentos R$ 4.201,33 (recebido = R$ 24.756,49, declarado R$
20.555,15), sobre atividade imobiliária recebido de Agropecuária 450 Ltda;
 Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física de R$ 18.784,27 informados
na Dimob;
 Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física - pensão alimentícia de R$
87.809,96, informados pela fonte pagadora;
O autuado apresentou a impugnação de fls. 02/05, em que alega, em resumo que
as omissões relativas à atividade imobiliária foram decorrentes de erro, tendo sido um deles
alocado em CNPJ diverso e que se considerado o correto não teria ocorrido omissão, apontou
ainda a necessidade de se deduzir do valor cobrado os custos relacionados com comissões e,
quanto ao imposto referente à pensão alimentícia os valores teriam sido pagos.
A Unidade de Origem apartou a parte incontroversa, transferindo os valores para o
PTA de no 10640-722.641/2013-60.
Decisão da DRJ de fls. 388/391 julgou parcialmente procedente a Impugnação tendo
salientado expressamente que o alegado pagamento realizado a título de pensão alimentícia teria
sido realizado sem o requisito da espontaneidade, de modo que deverá ser devidamente alocado
no valor remanescente, mas respeitando o disposto no Art. 138, CTN. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
EMENTA
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração
Impugnação Procedente em Parte
Às fls. 398/410 é apresentado Recurso Voluntário por meio do qual o espólio da
Recorrente não se conforma com o resultado do julgamento salientando que o pagamento dos
valores devidos a título de IRPF relativo à pensão alimentícia já foi pago havendo, na verdade,
valor a ser devolvido ao contribuinte.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.781 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723068/2011-40
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o único ponto sobre o qual versa o Recurso Voluntário é
relativo a omissão de receitas de valores recebidos a título de pensão alimentícia.
O contribuinte comprova que após ter sido intimado de procedimento de
fiscalização realizou em 31/05/2011 o pagamento do principal, multa de 20% e juros do imposto
de renda incidente sobre tal verba.
Alega em seu recurso que os valores pagos já deveriam ter sido abatidos do
imposto residual que está sendo exigido e em última análise entende que realizou pagamento em
valor maior que o principal que está sendo cobrado.
Ocorre que em junho de 2022 o STF julgou a ADI de no 5422 relativa à
impossibilidade da União tributar os valores recebidos a título de pensão alimentícia.
O STF entendeu que que a pensão alimentícia não pode ser tributada pelo Imposto
de Renda, tendo em vista que tal verba é destinada à subsistência do alimentando, e, por essa
razão, não poderia ser considerada como acréscimo patrimonial ou renda, de modo que sua
cobrança seria uma afronta à dignidade da pessoa e penalização do alimentando.
A decisão levou ainda em consideração questões de gênero, uma vez que a maioria
das pessoas que recebem ou administram as pensões são mulheres – diretamente beneficiadas,
ou para a subsistência de seus filhos.
A decisão foi assim ementada:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento de
questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e direito de família. Imposto
de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia.
Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.781 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723068/2011-40
4
1. Consiste o IBDFAM em associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou
jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre seus objetivos
institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2. Afastamento de outras questões
preliminares, em razão da presença de procuração com poderes específicos; da desnecessidade de
se impugnar dispositivo que não integre o complexo normativo questionado e da possibilidade de se
declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras
disposições legais que possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com
elas inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do imposto de
renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias oriundos do
direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de modo a se entender que os pedidos
formulados alcançam os dispositivos questionados apenas nas partes que tratam da aludida
tributação. 4. A materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo
patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5.
Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se configuram como renda nem
proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção desses valores
pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência do
imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a
dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à mãe. A incidência do
imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que
penaliza ainda mais as mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar
com ônus tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados justamente
para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7. Consoante o voto-vista do
Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar o exercício de direitos fundamentais,
de modo que “os valores recebidos a título de pensão alimentícia decorrente das obrigações
familiares de seu provedor não podem integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de
violar-se a garantia ao mínimo existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes,
Edson Fachin e Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito
de família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da qual se
conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do
Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência
do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a
título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)
Importante salientar que apesar do argumento relativo à inconstitucionalidade dos
valores devidos a título de IR incidente sobre valores recebidos a título de pensão não ter sido
objeto do recurso voluntário, ele deve ser conhecido pelo CARF em razão do disposto no Art. 99,
caput, do RICARF, segundo o qual as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.781 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723068/2011-40
5
Assim, diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título
de pensão alimentícia reconhecida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade,
deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos rendimentos.
Deste modo, o valor de R$ 87.809,96, recebido a título de pensão alimentícia, não
pode compor a base de cálculo do IRPF.
No mesmo sentido é o acórdão de no 2001-006.701 dessa mesma turma e outros
casos já apreciados por este Conselho como os precedentes 2301-011.019, 2301-011.017, 2001-
007.147, 2202-011.203, e 2001-006.665.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 418
DF CARF MF
Original